Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-20.2021.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMAR SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 346.400.291-87 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.861.626/0001-92 (RECORRIDO), CAMILA ALVES HESSEL REIMBERG - CPF: 302.593.918-40 (ADVOGADO), LUCIANA TAKITO - CPF: 195.584.538-70 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001297-20.2021.8.11.0030

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Recorrente:

ROSEMAR SEBASTIAO DA COSTA

Recorrido(s):

CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pela existência de objeto (escapamento com catalizador) na pista de rolamento da rodovia sob concessão da Recorrida.

2.

A concessionária de rodovias tem o direito, por força contratual, de explorar financeiramente a via por meio da cobrança de pedágios. No entanto, como contrapartida pela cobrança de pedágio, também lhe incumbe o dever de conservação e vigilância, sendo sua a obrigação de manutenção da via, que deve estar em boas condições de trafegabilidade.

3.

In casu
, restou comprovado nos autos que o Recorrente estava utilizando a via sob concessão na data da ocorrência do dano, bem como que sofreu acidente de trânsito ao colidir com o objeto que estava no meio da pista de rolamento.

4.

Ao assumir a via na condição de concessionária de serviço público, a empresa Recorrida se investe na posição do Estado, sendo de sua responsabilidade o reparo dos danos ocorridos no trecho concedido.

5.

Danos materiais comprovados no valor de R$ 3.085,26 (três mil e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme orçamentos anexados a inicial.

6.

Não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a situação vivenciada não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023